Tribunal: TJDFT
Processo: 0010805-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0010805-65.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOSE RODRIGUES DE SOUZA, JOSE RODRIGUES DOS REIS, JOSE RODRIGUES DE SOUSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do trânsito em julgado do acórdão (ID 65274207), e inexistindo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora